Tribunal: TJDFT
Processo: 0718878-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0718878-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA AMADO FRANCISCA DOS SANTOS, WINDSON CARLOS DE FARIA, PRISCILA AMADO DE FARIA AGRAVADO: CARLOS FERNANDO MOURA MARTINS DE FARIA DESPACHO Intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem acerca do interesse processual na interposição do presente agravo de instrumento, uma vez que as matérias discutidas no presente recurso podem ser arguidas em impugnação ao cumprimento de sentença (CPC 525 § 1o III). Além disso, referidas matérias não foram apreciadas pelo Juízo a quo, o que configuraria supressão de instância. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator